Tribunal: TJBA
Processo: 8075193-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075193-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: CYBER-MIDIA EMPREENDIMENTOS, ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE MORAIS, WELLINGTON SILVA DOS SANTOS, GABRIELA LIMA DOS SANTOS, CAROLINE SANTOS AMORIM LIMA, GIULIA RENATA MENDES DOS SANTOS COSTA, GABRIELA COSTA LANDULFO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE POSTES. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E COELBA. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO. APLICAÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 04/2014. PRECEDENTES.

I – O compartilhamento de postes entre concessionárias de energia elétrica e empresas prestadoras de serviços de telecomunicações é disciplinado pelo artigo 73 da Lei nº 9.472/97 e regulamentado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, que estabelece o valor de R$ 3,19 como preço de referência do ponto de fixação.

II – A cobrança de valor significativamente superior ao preço de referência estabelecido pelas agências reguladoras, sem justificativa técnica adequada, configura abusividade, especialmente em contratos de adesão celebrados entre partes em desequilíbrio econômico.

III – O princípio da razoabilidade impõe que os preços cobrados pelo compartilhamento de infraestrutura guardem proporcionalidade com os parâmetros estabelecidos pelas agências reguladoras competentes, observando-se as condições justas e razoáveis previstas na Lei Geral de Telecomunicações.

IV – O monopólio de infraestrutura exercido pela concessionária de energia elétrica e o desequilíbrio econômico entre as partes justificam a intervenção judicial para assegurar o equilíbrio contratual e a continuidade dos serviços de telecomunicações.

V – Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, deve ser aplicado o valor de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, devidamente atualizado, e não valor inferior sem amparo regulatório.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075193-30.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e agravado CYBER-MIDIA EMPREENDIMENTOS, ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada quanto à concessão da tutela de urgência, MODIFICANDO, contudo, o valor a ser aplicado, nos termos do voto da Relatora.

Fica PREJUDICADO o agravo interno interposto.

Salvador, .